Tribunal: TJMT
Processo: 1013641-21.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013641-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA - ME - CNPJ: 03.245.160/0001-99 (AGRAVANTE), DANIANI RIBEIRO PINTO - CPF: 199.188.068-50 (AGRAVADO), DANIANI RIBEIRO PINTO - CPF: 199.188.068-50 (ADVOGADO), ESPOLIO DE CLOVIS HUGUENEY NETO (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CARLA MALHEIROS RIBEIRO - CPF: 545.468.931-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES - CPF: 317.810.121-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INCLUI OS SÓCIOS NO POLO DA EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO ARGUMENTANDO QUE O PROCEDIMENTO CORRETO SERIA O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – IMPROCEDÊNCIA –
DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA
–
EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL
–
SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS
–
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC/15
– LIMITAÇÃO A COTA SOCIAL E TEMPORARIEDADE DE 02 ANOS DA EXCLUSÃO DOS SÓCIOS – MATÉRIA NÃO ARGUIDA JUNTO AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTANCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013641-21.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA - ME

AGRAVADO: DANIANI RIBEIRO PINTO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA - ME

,

contra decisão proferida pelo Juízo da
0ª Vara Cível de Cuiabá
,
que nos autos da
Cumprimento de sentença
nº 1030768-14.2022.8.11.0041
, deferiu o pedido da parte adversa, determinando a substituição processual da agravante pelo seus sócios.

Em
suas razões, aduz o recorrente a ilegitimidade passiva dos sócios, uma vez que, para que haja a sucessão processual, deve ser incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Salienta que, passado mais de 02 (dois) anos da alteração do quadro societário junto ao contrato social, não há motivos para que seja incluídos os sócios na presente execução, uma vez que,
, necessária se faz a aplicação do artigo 1.052 do Código Civil.

Ao arremate, assevera que “
em caso de valor superior ao limite de responsabilidade expresso em lei, requer seja o valor exequendo limitado ao capital social’.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para que “
Reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios da Agravante, visto que a empresa foi baixada em 30/11/2021, passados o lapso temporal de responsabilidade por estes de 2 (dois) anos, com a consequente extinção da execução; b) Caso superada a questão da ilegitimidade e preclusão temporal, requer a reforma da decisão que determinou a substituição processual, pela ausência de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica; c) Subsidiariamente, em caso de valor superior ao limite de responsabilidade expresso em lei, requer seja o valor exequendo limitado ao capital social”.

Preparo recolhido – Id. 215836697.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 222292658.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se de
recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA - ME

,

contra decisão proferida pelo Juízo da 1
0ª Vara Cível de Cuiabá
,
que nos autos da
Cumprimento de sentença
nº 1030768-14.2022.8.11.0041
, deferiu o pedido da parte adversa, determinando a substituição processual da agravante pelo seus sócios.

Ad
uz o recorrente a ilegitimidade passiva dos sócios, uma vez que, para que haja a sucessão processual, deve ser incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Salienta que, passado mais de 02 (dois) anos da alteração do quadro societário junto ao contrato social, não há motivos para que seja incluídos os sócios na presente execução, uma vez que,
necessária se faz a aplicação do artigo 1.052 do Código Civil.

Pois bem.

Quanto aos irresignações de que, exclusão dos sócios, uma vez que passado mais de
02 (dois) anos da alteração do quadro societário junto ao contrato social, bem como limitação do valor da execução a cota do capital social, não conheço tal irresignação.

Isso porque, as matérias arguidas neste ponto, não foram objetos de analisa junto ao processo singular, havendo pela nítida leitura da sentença vergastada, somente a sucessão processual dos sócios contidos a época dos fatos.

Consabido pelos causídicos, os princípios do duplo grau de jurisdição, bem como a supressão de instancia, foram criados afim de que o tribunal fosse um revisor das decisões, devendo a decisão recair sobre necessariamente sobre os temas contemplados na decisão agravada.

Questões não abordadas ou ainda não discutidas em primeiro grau de jurisdição não podem ser apreciadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
,
o que é o caso neste ponto.

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO. REFORMA NECESSÁRIA. VALOR INCONTROVERSO DELIMITADO PELAS PARTES. INCIDÊNCIA DO ART. 356, CAPUT E INCISO I, DO CPC. PARCELA DO MÉRITO QUE PRESCINDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 2. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DE PLANO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DESTA PARTE. 1. A delimitação do valor incontroverso pelas partes autoriza, de forma inequívoca, o julgamento antecipado parcial do mérito pelo Juízo de origem, nos moldes do art. 356, caput e inciso I, do CPC.2.
Em se tratando de agravo de instrumento, a insurgência recursal deve recair necessariamente sobre o tema contemplado na decisão agravada. Questões não abordadas ou ainda não discutidas em primeiro grau de jurisdição não podem ser apreciadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Agravo de Instrumento conhecido em parte e provido
. (TJPR - 15ª C.Cível - 0031723-84.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 02.08.2021)
(TJ-PR - AI: 00317238420218160000 Curitiba 0031723-84.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 02/08/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2021)

Quanto à decisão que deferiu o pedido da parte adversa, determinando a substituição processual da executada/agravante pelos seus sócios, entendo por mantê-la.

Salienta-se que, a sucessão processual não confudesse com a obrigação a terceiro decorrente da desconsideração da personalidade jurídica.

A desconsideração da personalidade jurídica implica na inclusão de terceira pessoa para figurar no polo passivo da demanda em decorrência do reconhecimento do abuso de personalidade e na consequente solidariedade pela obrigação, conforme ditames do art. 50 do Código Civil, a qual transcreve:

“
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
(Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)
”.

Já, a sucessão processual é instituto pelo qual os terceiros passam a responder em seu lugar em razão da situação fática (extinção voluntária da sociedade empresária).

Voltando os olhos ao caderno processual
sub judice,
observa-se que o credor, demonstrou conquanto o comprovante de inscrição e de situação cadastral da empresa, que a mesmo sofreu baixa por encerramento de liquidação voluntaria dos sócios.

Destarte:

Ademais, como houve inclusive a baixa espontânea da empresa junto à junta comercial, o próprio recorrente aqui não teria legitimidade para recorrer. A exemplo uma pessoa falecida recorrer quando se tem espólio habilitado nos autos de inventário.

Malgrado, não a nenhum desacerta na decisão, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC/15. EFEITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DIVERSOS DE ACORDO COM O TIPO SOCIETÁRIO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. ARTS. 689 A 692 DO CPC/15.1. Ação ajuizada em 11/9/2018. Recurso especial interposto em 27/4/2023. Autos conclusos à Relatora em 22/6/2023 .2. O propósito recursal consiste em definir se é possível que se determine a sucessão processual da sociedade recorrida pelos respectivos sócios em razão da extinção da pessoa jurídica .3.
A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15. Precedentes .4. A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente .5. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios
. Precedente .6. À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692 do CPC/15. Precedente .7. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 2082254 GO 2023/0139390-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.)

Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024